Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707110-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: ADRIANO VENDRAMIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais (0746939-22.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do ADRIANO VENDRAMIN. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida decorrente de eventual futura sentença condenatória. Confira-se: “Ciente do ofício de ID Num. 183861894. Seguem as informações solicitadas, a serem remetidas à 1a Câmara Cível. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial. A parte autora requer o arresto cautelar sobre os veículos SCANIA/R114GA4X2NZ 380, ANO/MODELO 2006/2006, PLACA HDI9A82, CHASSI 9BSR4X2A063589358 e SR/FACCHINI SRF LOED, CARGA SEMI-REBOQUE, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA EFO7I49, CHASSI 94BF1513BCV032967, de propriedade do Requerido, antes de ter ocorrido a sua citação, para fins de garantir a satisfação do seu pleito inicial. O arresto é cabível em caso de tutela de urgência cautelar (art. 301 do CPC), bem como na execução por quantia certa, nos termos do art. 830 do diploma normativo. Nos presentes autos, trata-se de ação de conhecimento, em que sequer houve o recebimento da inicial e a citação do réu, de modo que incabível o arresto apenas para buscar garantir um direito que sequer foi reconhecido e analisado por este Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. 1. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, tendo em vista a prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. 2. Na hipótese vertente, contudo, os bens já foram bloqueados, por ordem do juízo criminal. O agravante pretende, aparentemente, que seu ressarcimento preceda o das demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados. Além disso, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam elucidados, mediante cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1417530, 07348868020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da parte autora, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de arresto. Aguarde-se o julgamento definitivo do Conflito de Competência no 0701208-69.2024.8.07.0000.” (ID 185220696) No agravo, o autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio, via RENAJUD, sobre o veículo SCANIA/R114GA4X2NZ 380, ANO/MODELO 2006/2006, PLACA HDI9A82, CHASSI 9BSR4X2A063589358 e SR/FACCHINI SRF LOED, CARGA SEMI-REBOQUE, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA EFO7I49, CHASSI 94BF1513BCV032967, de propriedade do agravado. Narra que a empresa agravante contratou os serviços do recorrido para transportar uma carga, pagando pelo serviço o valor de R$ 33.000,00, tendo sido adiantado R$ 23.100,00 do montante total. Assevera que após o carregamento das mercadorias, o transportador/agravado ficou incomunicável por dois dias e, quando finalmente contatado, alegou ter sido vítima de um roubo em Alexânia - GO e deixado em Gurupi - TO. Sustenta que, no entanto, a carga estava sendo monitorada, o que levanta dúvidas sobre a história do transportador, já que a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o veículo estava em Minas Gerais na data do incidente, não em Gurupi - TO, conforme afirmado pelo transportador. Aduz que o agravado prestava o serviço pela primeira vez à empresa, e encontra-se envolto em um impasse judicial devido à falta de clareza sobre a veracidade dos fatos alegados referente ao roubo. Alega inúmeras tentativas de acordo com o agravado, sem êxito. Requer, portanto, o bloqueio via RENAJUD do veículo de propriedade do agravado, para garantir a satisfação de futura sentença condenatória. Afirma que o pedido encontra amparo face ao risco do resultado útil do processo, bem como ao perigo do dano (ID 56155210). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 56155210). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à ação de indenização por danos materiais, por meio do qual o agravante requer o pagamento de R$ 731.880,00 (setecentos e trinta e um mil e oitocentos e oitenta reais) referente à carga extraviada e R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), referente ao adiantamento do pagamento da prestação de serviço, não realizado. Nesta sede, o autor se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir eventual sentença em seu favor. Em suas razões, argumenta que há indícios de ação fraudulenta do requerido, de modo que é provável a dilapidação do patrimônio ao longo do processo. De acordo com o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC). A situação em questão se amolda a esses termos. Ao que consta, o agravado foi contratado pela empresa agravante para a realização de frete saindo de Samambaia Sul – DF em 06/10/2023, com destino a Porto Velho – RO (ID 56155222 - Pág. 40). O agravado entrou em contato com o requerente em 08/10/2023 e contou que foi vítima de roubo na cidade de Alexânia-GO, tendo sido rendido por dois indivíduos armados. Esclareceu que os dois indivíduos o teriam colocado dentro do porta-malas de um veículo branco, que foi transportado por 10h, sendo abandonado em Gurupi-TO. Entretanto, o agravado registrou boletim de ocorrência na cidade de Araguaia – PA, no dia 07/10/2023, tendo comunicado ao requerente o relato acima, somente no dia seguinte (ID 178145428). Com o objetivo de esclarecer as contradições apresentadas pelo agravado, o agravante dirigiu-se à polícia civil do Distrito Federal, mais precisamente ao Departamento de Polícia Especializada, para registrar uma ocorrência e obter esclarecimentos. Nesse contexto, o Departamento solicitou informações preliminares à Polícia Rodoviária Federal sobre o veículo de placa HDI 9482, Carreta EFO 7149, pertencente ao Requerido. A PRF informou que o veículo passou por Samambaia-DF, Santa Maria-DF e Cristalina-DF nos dias 06 e 07/10/23, sendo localizado novamente somente em 09/10/23 nas cidades de Sete Lagoas-MG e Contagem-MG (ID 178145424). Com base nas informações oficiais dadas pela PRF, verificou-se que o veículo não estava, nem havia sido abandonado na cidade de Gurupi-TO, como informado pelo requerido ao requerente por telefone. Ao contrário, constatou-se que o veículo estava, desde então, em Minas Gerais. Somado a isso, o agravado está sendo investigado por comunicação falsa de crime. Na ocasião o agravado descreve ter sido vítima de roubo de outra carga que estava encarregado, com narrativa quase idêntica ao crime ao que trata os autos de origem. In verbis: “EM CONTATO COM O AUTOR ADRIANO ESTE RELATOU QUE: CARREGOU SUA CARRETA MARCA SCANIA, COR VERMELHA, PLACA HDI9A82, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, QUE EM CORRENTINA-BA, DOIS INDIVIDUOS ENCAPUZADOS O RENDERAM E O SOLTARAM EM PARACATU-MG, QUE NAO FEZ O B.O PORQUE TEVE CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE UM REGISTRO RELATIVO AO FATO, CONTUDO APÓS ENTREVISTA DA SR TEN LUCIENE ESTE POR DIVERSO MOMENTOS ENTROU EM CONTRADIÇÃO, INCLUSIVE RELATOU PARA OS MILITARES PRESENTE NO LOCAL QUE RECEBERIA 10.000.00 (DEZ MIL REAIS) PARA ENTREGAR A CARGA EM PARACATU.” (ID 178145422). Pela narrativa dos fatos, somada aos registros oficiais, estão presentes tanto a probabilidade do direito, quanto o risco do resultado útil do processo, diante da conduta duvidosa do agravado. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO. VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 3. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ante os indícios de atuação irregular no mercado de consórcios é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela autora, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07049573120238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 31/08/2023).-g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória patrimonial que visa o resultado prático e útil de futura sentença que julgue procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. 2. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e pode ser admitida se demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. 3. Na espécie, verifica-se que a agravante, embora tenha prometido quitar os empréstimos contraídos pelo agravado com menores encargos, deixou de assim fazer quando de posse dos valores que foram repassados, o que demonstra indícios de fraude. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (07015181220228079000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 24/02/2023).-g.n. O bloqueio dos veículos, via RENAJUD, determinado de forma cautelar revela-se como providência idônea para assegurar o eventual direito à obtenção de reparação dos prejuízos supostamente causados pelo agravado, nos termos do art. 301 do CPC. Tal medida não acarreta graves prejuízos ao recorrido, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio via RENAJUD dos veículos de propriedade do agravado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2024 11:17:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador